Tribunal: CARF
Processo: 13116.900014/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900014/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.524 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO OESTE RAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica,
razão pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte
por meio de seus representantes legais, conforme instrumento de mandato a
fl. 051, em face do Despacho Decisório resultante da apreciação do Pedido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900014/2012-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.524 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900014/2012-11

de Restituição eletrônico no 08892.05809.221107.1.2.04-9060, protocolado
em 22/11/2007, por meio do qual a contribuinte pretende ter restituído o
valor total de R$ 1.609,90.
Conforme informado pela contribuinte em seu pedido (fl. 004), o valor a ser
restituído é correspondente ao DARF com as seguintes características:

A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca - SP, que, em
01/02/2012, emitiu Despacho Decisório eletrônico (fl. 005), no qual a
autoridade competente indeferiu o Pedido de Restituição, em virtude dos
pagamentos localizados terem sido integralmente utilizados para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Cientificada do Despacho Decisório, em 10/02/2012 (fl. 008), a contribuinte
ingressou, em 06/03/2012, com a manifestação de inconformidade de fls.
009/019 e documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o
disposto a seguir.
1. Preambularmente, afirma que o Despacho Decisório se limitou a
examinar perfunctoriamente o pedido da empresa e fundamentou o
indeferimento em causa insuficiente, que seria a vinculação do DARF à
DCTF.
2. Apresenta inicialmente breve histórico da legislação aplicável ao tributo,
ao longo da qual reforça que a base de cálculo da contribuição seria o
faturamento, pois a utilização do termo “receita” na legislação posterior
não seria compatível com o texto constitucional da época.
3. Sustenta que a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 já foi declarada pelo STF no julgamento dos Recursos
Extraordinários no 357.950, 390.840, 358;273, 346.084 e 336.134, e que tal
decisão foi prolatada pelo Pleno da Suprema Corte, o que vincularia os
aplicadores da lei, inclusive na esfera administrativa, conforme o disposto
no art. 1o, do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, contra o qual não se poderia
argumentar que o Senado Federal ainda não editou Resolução suspendendo
a eficácia da norma, em face também do disposto no Decreto no 2.346/1997,
em especial seus arts. 1o e 4o, os quais transcreve em sua impugnação.
Reforça com a observação de que a 2a instância administrativa já se
posicionou no mesmo sentido. Traz jurisprudência e decisões administrativas.
4. Alega que a própria Administração reconhece o direito à restituição dos
tributos declarados inconstitucionais, o que pretende demonstrar por meio
do veto do Chefe do Executivo ao §1o do art. 1o, da Lei n° 10.736/2003, que
explicitaria tal situação nas suas razões de veto.
Conclui requerendo a restituição integral a atualizada dos créditos.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.524 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900014/2012-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e somente pode afastar as normas declaradas
inconstitucionais nos casos expressamente previstos no ordenamento
jurídico.

RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado, em momento
anterior, para quitação de débitos declarados em DCTF, resta
impossibilitada, por falta de saldo, a restituição.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido o Despacho
Decisório que indeferiu Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS, apurado pela
Recorrente em março de 2003, alegadamente decorrente de pagamento a maior, em razão da
inclusão de receitas estranhas ao faturamento, as quais não deveriam compor a base de cálculo
da contribuição, de acordo com a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98.
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que
se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa
ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.524 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900014/2012-11

provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.524 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900014/2012-11

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Fixada premissa acerca da distribuição do ônus da prova, é imperioso se concluir
que as alegações formuladas pela Recorrente não estão acompanhadas de elementos probatórios
mínimos e suficientes que pudessem permitir a esta instância julgadora concluir pela existência,
procedência e liquidez do crédito em tela, empregado em compensação.
A alegação da Recorrente é de que o suposto crédito decorreu da exclusão de
determinadas receitas da base de cálculo, tornando o pagamento efetuado a maior. Isto porque
tais receitas não deveriam tê-la composto, por extrapolarem o conceito de faturamento, nos
termos do que restou decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n° 346.084/PR.
Sucede que não consta dos autos qualquer indicação da natureza das receitas
retiradas da base de cálculo sob este pretexto, de modo que se pudesse julgar a procedência desta
reapuração para menor de COFINS, à luz do quadro normativo delineado pelo STF. O único
documento acostado aos autos é a planilha de reapuração de fls. 20, que classifica as receitas em
“receitas líquidas de faturamento” e “outras receitas”, tendo sido as últimas excluídas da base de
cálculo da COFINS, sem que se tenha dado conhecimento ao Fisco da natureza das mesmas ou
juntados documentos contábeis e fiscais que as comprovasse e qualificasse.
Não é demais repisar que em casos de erro do contribuinte, não basta a mera
retificação de DCTF, mas se faz necessária a comprovação do mesmo, nos termos do art. 147,
§1° do CTN. Deste modo, há carência probatória que inviabiliza o pleito do contribuinte.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.524 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900014/2012-11

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital